Tribunal: STF
Processo: RMS 23806
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL - PRETENDIDA CONVOCAÇÃO PARA
PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CONSUMAÇÃO DA
DECADÊNCIA - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA -
AGRAVO IMPROVIDO.
             - Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado
de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se
achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o
art. 18 da Lei nº 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida,
pelo Supremo Tribunal Federal, em face da vigente Constituição da
República (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506). Precedentes.